Tribunal: TJDFT
Processo: 0739363-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739363-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HAROLDO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. BANCO DO BRASIL. MÁ-GESTÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 – Pasep. Criação. Finalidade. O Pasep foi criado pela Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970 a fim de que os servidores públicos participassem da receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Posteriormente houve a unificação dos Fundos PIS e Pasep. Ao Banco do Brasil foi atribuída a administração do programa, ao passo que a gestão competia ao Conselho Diretor do Fundo. 2 – Conselho Diretor. Correção monetária. Juros. No exercício da gestão do Fundo PIS-Pasep, cabe ao Conselho Diretor “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes”, bem como “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais”. 3 – Banco do Brasil. Incumbências. PASEP. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8 de 1970 compete ao Banco do Brasil a administração do Programa e manter as contas individualizadas de cada servidor, que são creditadas pela correção monetária anual do saldo credor e pelos juros calculados anualmente sobre o saldo corrigido dos depósitos. 4 – Má-gestão do Banco do Brasil. O apelante não demonstrou a existência de má-administração dos saldos de sua conta individual do Pasep. O laudo técnico elaborado de forma unilateral pela parte, com aplicação incorreta dos índices estipulados pelo governo, não é suficiente para demonstrar a existência de ilícito praticado pelo apelado. 5 – Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil ; 37, § 6o e 39, ambos da Constituição Federal; 6o, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 1o, parágrafo único, 7o do Decreto 4.751/2003; 4o do Decreto 9.365/1996; 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970; 2o, 5o e 7o., todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975, LC 25/1976, sustentando, em síntese, que restou demonstrada a prática ilícita por parte do banco recorrido na administração da sua conta PASEP. Acrescenta que a demanda não trata de valores a menor tão somente por falta de correção monetária, mas sim pela ausência de aplicação em decorrência do montante desaparecido da sua conta Pasep, como se verifica na própria microfilmagem e comprovado pelo parecer contábil juntado aos autos. Requer a indenização por danos materiais, para que o seu montante seja devidamente corrigido e atualizado, conforme parecer técnico contábil. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Em relação à indicada afronta aos artigos 37, § 6o e 39, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade à LC 25/1976, porquanto “A simples alegação genérica de violação a preceito infraconstitucional não é suficiente para embasar o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.404.359/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Tampouco reúne condições de prosseguir o recurso lastreado na suposta transgressão aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil; 6o, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor; 1o, parágrafo único, 7o do Decreto 4.751/2003; 4o do Decreto 9.365/1996; 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970; 2o, 5o e 7o., todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em outra leitura, os percentuais a serem aplicados para calcular a valorização dos saldos das contas individuais do Fundo PIS-Pasep podem ser visualizados em tabela disponibilizada pelo Governo no sítio https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf. Consoante extrato bancário juntado ao processo, no dia 30/04/2013, o apelante efetuou saque de R$ 867,27 de sua conta Pasep (ID 58628280, pág. 14). A despeito das alegações de incorreção nos cálculos realizados pelo Banco do Brasil e de má-gestão dos valores depositados, os cálculos apresentados pelo apelante não estão de acordo com os índices legais, de modo que não houve ilícito praticado pelo apelado. Ao longo das décadas, conforme registros de entradas e saídas descritos nos extratos juntados ao processo – o que também foi objeto de análise na manifestação técnica da contadoria judicial – o apelante recebeu parte dos rendimentos em sua folha de pagamento remuneratória. Todavia, não há na tabela de cálculos efetuados pela apelante a informação de decote de tais parcelas, identificadas sob as rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG ou PGTO RENDIMENTO C/C”. Desse modo, ao contrário do que afirma o apelante, não desapareceram os valores da conta Pasep. O pagamento dos rendimentos ao contribuinte impacta o cálculo do saldo da conta individual, pois somente os rendimentos não sacados incorporam-se ao saldo total da conta e são atualizados monetariamente junto a ele. A fim de comprovar que não recebeu tais valores, poderia a apelante ter anexado ao processo, sem maiores dificuldades, seus contracheques correspondentes aos meses em que os valores foram repassados, o que não ocorreu. Caberia ao apelante demonstrar a irregularidade na correção monetária e na aplicação da taxa de juros em seu saldo da conta individual do PIS-Pasep pelo Banco administrador, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Enviado o processo à contadoria, foram listadas as seguintes incongruências nos cálculos apresentados pelo apelante: ... “Quanto ao saldo inicial de agosto/1988: a. Valor inicial do saldo, em agosto/1988, refere-se ao valor atualizado (microfichas id 57379615) e foi novamente atualizado na planilha de 52569261 - Pág. 2, caracterizando bis in idem. b. Quanto aos valores descontados: c. Constatou-se ausência de dedução dos lançamentos de valores a débito (PGTO RENDIMENTO FOPAG ou PGTO RENDIMENTO C/C), pagos na normalidade em conta corrente ou em folha de pagamento, nos cálculos apresentados; Quanto aos índices: d. Aplicou Taxa Selic a partir de 1995. e. Os cálculos foram apresentados sem expurgar os índices pagos na normalidade; f. Quanto aos de juros de mora legais: g. Foram cobrados no patamar de 1% a.m. de juros compostos em todo o período, contudo não há determinação Judicial nesse sentido.” Assim, estão corretos os valores creditados a título de correção monetária e juros pelo Banco apelado ao apelante em conta individualizada do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep (Id 62221930). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 21/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023